Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-95.2023.8.11.0038
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000096-95.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO NOBOKITE - CPF: 007.567.311-86 (APELADO), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), FRATELLO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.451.088/0001-09 (APELANTE), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ÁREA DE OBRA RODOVIÁRIA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa responsável por obra rodoviária ao pagamento de indenização decorrente de acidente de trânsito envolvendo motociclista e maquinário em operação, reconhecendo a culpa concorrente das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se está configurada a responsabilidade civil da prestadora de serviço público ou se há culpa exclusiva da vítima; (iii) determinar se é adequada a fixação de culpa concorrente e os valores arbitrados a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, permitindo o reexame da matéria.

4.

Aplica-se a responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

5.

Reconhece-se o nexo causal entre a atuação da empresa e o acidente, evidenciado pela falha na coordenação do tráfego em sistema “pare e siga” e pela presença de maquinário em via liberada.

6.

Afasta-se a tese de culpa exclusiva da vítima, pois não há prova robusta de conduta apta a romper o nexo causal.

7.

Caracteriza-se a culpa concorrente, uma vez que o condutor trafegava em área de risco, o que impunha cautela redobrada, contribuindo parcialmente para o evento danoso.

8.

Mantém-se a indenização por danos materiais diante da comprovação documental dos prejuízos.

9.

Reconhece-se o dano moral
in re ipsa
em razão das lesões físicas decorrentes do acidente, sendo adequado o valor fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Preserva-se integralmente a sentença por adequada valoração das provas e correta aplicação do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. Aplica-se a responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público por danos causados a terceiros, independentemente de culpa.

2. A falha na organização do tráfego em área de obra configura defeito na prestação do serviço e enseja dever de indenizar. 3. A circulação em área de risco impõe ao condutor dever de cautela, podendo caracterizar culpa concorrente. 4. A existência de culpa concorrente autoriza a mitigação da responsabilidade, sem afastar o dever de indenizar. 5. O dano moral decorrente de lesão física em acidente de trânsito é presumido, sendo devida a indenização
”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 945; CPC, arts. 85, §11, 487, I, 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 16.465/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02.05.2014; TJMT, AC no 1003591-11.2023.8.11.0051, j. 25.03.2026; TJMT, AC no 0000354-77.2011.8.11.0092, j. 31.07.2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRATELLO ENGENHARIA LTDA
. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dimitri Teixeira Moreira dos Santos da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos
ajuizada por
MARCOS ANTONIO NOBOKITE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade da ré pelo acidente de trânsito ocorrido em 24/05/2022, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.522,35 (dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos) e por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de fixar sucumbência recíproca, com distribuição proporcional dos ônus processuais.

Nas razões recursais (Id. 356158907), a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma porquanto não teria havido correta valoração do conjunto probatório, defendendo a ocorrência de culpa exclusiva da vítima.

Argumenta que os elementos constantes dos autos, inclusive registros fotográficos, evidenciam que a motocicleta conduzida pelo autor teria colidido frontalmente com o maquinário da empresa, afastando a narrativa de que teria sido atingido pela patrola.

Aduz que o acidente ocorreu em área de obras devidamente sinalizada, sob sistema de controle de tráfego “pare e siga”, circunstância que impunha ao condutor redobrada atenção.

Sustenta, ainda, que o magistrado de origem incorreu em equívoco ao reconhecer responsabilidade concorrente, pois inexistiria qualquer conduta culposa de seus prepostos, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos indenizatórios.

Contrarrazões foram apresentadas por
MARCOS ANTONIO NOBOKITE
(Id. 356158912), nas quais suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que a apelante não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar alegações já analisadas e rejeitadas pelo Juízo de primeiro grau.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, sustentando que restou devidamente comprovada a responsabilidade da empresa apelante, que atuava como prestadora de serviço público, incidindo, assim, o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 37, §6o, da Constituição Federal.

Afirma que o acidente decorreu da atuação de maquinário operado por preposto da ré, inexistindo prova de culpa exclusiva da vítima ou de qualquer causa excludente de responsabilidade.

Aduz, ainda, que a sentença analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito, requerendo o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

O recurso é tempestivo e regularmente preparado (Id. 357988360).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR) DA ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O princípio da dialeticidade, como expressão do contraditório em sede recursal, impõe à parte recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, mediante a exposição clara das razões de fato e de direito que justificariam sua reforma, nos termos do art. 1.010 do Código de Processo Civil. Não se admite, portanto, insurgência genérica ou mera reprodução de alegações já deduzidas sem enfrentamento do núcleo decisório.

No caso concreto, diversamente do que sustenta o apelado em sede de contrarrazões, verifica-se que a recorrente
FRATELLO ENGENHARIA LTDA
. apresentou razões recursais devidamente estruturadas, nas quais ataca de forma direta os fundamentos adotados na sentença, especialmente no tocante ao reconhecimento da responsabilidade concorrente. A apelante desenvolve argumentação específica no sentido de afastar a conclusão do juízo de origem quanto à dinâmica do acidente, defendendo a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, com base na análise dos elementos probatórios constantes dos autos, inclusive quanto à posição dos veículos e à mecânica da colisão.

Ademais, impugna expressamente a valoração das provas realizada pelo magistrado singular, sustentando que o conjunto probatório conduziria à improcedência integral dos pedidos indenizatórios, o que evidencia a existência de correlação lógica entre os fundamentos da sentença e as razões de inconformismo recursal.

Nesse contexto, não se constata deficiência de fundamentação apta a caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, porquanto o recurso apresenta motivação suficiente para permitir o reexame da matéria por esta instância revisora.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como
voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
MARCOS ANTONIO NOBOKITE
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos
em face de
FRATELLO ENGENHARIA LTDA
., em razão de acidente de trânsito ocorrido em 24/05/2022, na Rodovia MT-248/352, envolvendo motocicleta conduzida pelo autor e maquinário da empresa ré, que executava obras de recuperação da pista, evento que lhe teria ocasionado lesões físicas, danos materiais e sequelas permanentes.

Após a regular instrução processual, com a colheita de prova documental, testemunhal e realização de audiência, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade da ré pela ocorrência do acidente, ainda que de forma concorrente com a conduta da vítima, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, na proporção de sua participação no evento danoso.

Eis, no que pertine, o teor da sentença:

“[...]
Desta feita, constatada a presença de ofensa de natureza material ou extrapatrimonial, aliada à conduta antijurídica culposa ou dolosa do agente, estará evidenciada a responsabilidade civil de caráter subjetivo.

Examinadas detidamente as teses contrapostas e diante das provas produzidas, tem-se que a controvérsia instaurada diz respeito à existência de responsabilidade imputável ao requerido pelo acidente ocorrido, que resultou nas lesões causadas ao requerente, conforme laudos médicos anexos aos ids. 108289407, 108289414 e 108289417.

O acidente, objeto da presente ação, está descrito no boletim de ocorrência de id. 108288536, em que se observa a veracidade dos fatos. Vejamos:
[...]

Ainda, foram anexados à inicial, todos os laudos e relatórios médicos do autor.

A testemunha José Domingos Xavier de Paula, que estava no seu veículo logo atrás da parte autora, afirmou que presenciou o acidente, contando como se deu a dinâmica dos fatos, narrando que a máquina passou na frente do autor, mesmo após liberarem a passagem.

A testemunha Patrick Depiné, que trabalhava para a empresa na época dos fatos, relatou que não estava realizando a obra na localidade dos fatos, pois estava em outro município, mas aduziu que soube dos fatos e que supostamente o autor teria furado a passagem, sem que tivesse a permissão de passada.

Em resumo, a testemunha ocular do acidente narrou precisamente que a passagem havia sido liberada e o autor foi surpreendido pela máquina.

No caso em análise, a prova produzida corroborou às alegações constantes no boletim de ocorrência quanto à participação do veículo, a dinâmica do acidente e as lesões sofridas pelo autor.

Vislumbro, portanto, que o acidente é fato incontroverso.

Logo, diante de todas as provas produzidas, tenho que restou demonstrado nos autos que o acidente de fato ocorreu, sendo que tanto a requerida quanto o requerente alegam que não deram causa ao abalroamento.

Afirma o requerido que acidente decorreu da culpa exclusiva do autor, condutor da motocicleta, destacando que o autor invadiu área isolada da pista em obras, desrespeitando o tráfego em mão única do sistema “pare e siga”. Asseverou que toda a sinalização da obra estava regular, obedecendo normas técnicas e contratuais. Por fim, destacou que a patrola operava em velocidade muito baixa, o que impossibilitaria atingir um veículo ou moto de forma imprevisível e pelas marcas e danos apresentados, seria possível concluir que o autor colidiu contra a máquina, e não o contrário.

Contudo, pelas provas colhidas nos autos, especialmente documental, verifico que no acidente de trânsito em questão se deu por imprudência do requerido. Explico.

As testemunhas confirmam que havia obras e máquinas na pista, com interdição parcial e sistema de controle de tráfego.

A testemunha José Domingos relatou que parou e foi autorizado a seguir, momento em que a máquina teria adentrado a via liberada.

O informante da ré, Patrick Depiné, declarou que o autor “furou o bloqueio”, praticando conduta imprudente.

O outro informante, José Carlos, afirmou que a máquina realizava movimentação habitual, com sinalização adequada.

Embora haja divergências, a prova documental evidencia que o local estava com obras e maquinários em operação, impondo à requerida dever redobrado de cautela. A sinalização, ainda que existente, não afasta o dever de coordenação eficaz das frentes de trabalho, de modo a impedir conflito entre trânsito liberado e máquinas que cruzam a via.

Verifica-se que a empresa ré não comprovou de forma robusta que o autor tenha avançado intencionalmente contra o bloqueio, tampouco demonstrou falha do motociclista como causa exclusiva do evento. As versões se contrapõem, mas há verossimilhança nas alegações de que o autor foi autorizado a prosseguir pelo funcionário que operava o sistema de trânsito.

Assim, embora o conjunto probatório não permita reconhecer culpa exclusiva da vítima, também evidencia que o autor trafegava por área de obras, ciente do risco, havendo possível concausa decorrente da dinâmica do trânsito e da aproximação do maquinário.

Diante disso, a responsabilidade da ré resta configurada, mas de forma mitigada, não comportando integral procedência.

Assim pelas provas colhidas em audiência, verifico que no acidente de trânsito em questão se deu por culpa concorrente.

[...]

A partir dessas considerações, não se pode estabelecer que uma determinada conduta enseje, objetivamente, a responsabilização por culpa concorrente em qualquer acidente. Entretanto, já que por se tratar de uma localidade que estava em obras, o autor deveria transitar com mais cuidado e atenção, restando clara, portanto, neste ponto, a configuração da concorrência de culpas, já que essa conduta funcionou como nexo de causalidade em relação a alguma fração do episódio lesivo
. [...]

No entanto, a conduta da vítima não retira a responsabilidade do requerido.

[...]

Dessa forma, demonstrados os requisitos do ato ilícito perpetrado, impõe-se a reparação civil de cunho moral e material, isso porque, de acordo com a testemunha ocular do fato, ambos deram causa ao acidente de trânsito aqui discutido, na forma da culpa concorrente.

[...]

Com relação aos danos materiais, sabe-se que estes não podem ser presumidos ou hipotéticos, cabendo ao requerente comprovar, sem sombra de dúvidas, a sua ocorrência.

Verifica-se que juntamente com a inicial, o autor trouxe comprovantes das despesas com a sua motocicleta – id. 108289439.

Assim, quanto ao prejuízo material, estes restaram comprovados através dos documentos anexos.

[...]

Em análise dos documentos apresentados, tem-se que os danos materiais totalizam a importância de R$ 2.522,35 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos).

Neste ponto, a demanda é procedente.

[...]

Nesse viés, constatada sua responsabilidade civil, cabe à parte ré indenizar a vítima pelo dano moral subjetivo, causado pelo sofrimento em referência ao acidente de trânsito que resultou inúmeros transtornos ao autor.

Vale salientar ser presumido o dano moral decorrente de ofensa à integridade física, tal como demonstrado no feito.

Com relação à comprovação do dano, restou claro que o requerido, apesar da culpa concorrente, agiu com imprudência, tendo em vista que em razão do acidente sofrido, o requerente suportou inúmeros transtornos, porquanto houve lesões graves.

Por isso, demonstrada que a conduta do agente contribuiu para o evento danoso, resta claro o dever de indenizar. Explico.

No caso, necessário pontuar o grau de culpa, a qual distribuo em 80% ao réu e 20% ao autor.

[...]

Logo, em virtude dos danos suportados pela parte autora, principalmente pelos documentos médicos anexos, e considerando a capacidade econômico-financeira da parte ré, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra em patamar adequado, em harmonia com os parâmetros supramencionados.

5. Dispositivo.

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
para:

a)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 2.522,35 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos) a título de
danos materiais
.

Aplicam-se juros moratórios de acordo com os índices da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (súmula no 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (súmula no 43 do STJ), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

b)
CONDENAR
o requerido
por danos morais
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) corrigido desde esta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o arbitramento.

A partir de 27/08/2024 passa a incidir apenas a taxa Selic que abrange os consectários (Lei no 14.905/2024).

5.1. Determinações finais:

Com supedâneo no princípio da causalidade, aliado à existência de sucumbência recíproca, este Juízo
CONDENA
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais. Nos termos do art. 86 do CPC, deverá o autor efetuar o pagamento de tais despesas no importe correspondente a 20%, e o réu o equivalente a 80%.

Em relação aos honorários advocatícios, utilizando-se do mesmo fundamento acima, aliado a regra do art. 85, §8o do Código de Processo Civil, este Juízo
FIXA
de 15% (quinze por cento) a ser pago pelo requerido e 10% (dez por cento) a ser pago pelo autor.

Feito isto, ante a sucumbência recíproca, deve o réu ser responsabilizado a adimplir em favor do advogado do autor o equivalente a 80% (oitenta por cento) desse montante e o autor em favor do procurador do réu o equivalente a 20% (vinte por cento) remanescente, tendo em vista a regra prevista no art. 85, §14o do CPC.

Entretanto, em relação as despesas de sucumbência de responsabilidade do autor, diante do fato de que ele é beneficiário da gratuidade de justiça, este Juízo
DETERMINA
a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
[...]
” (Id. 356158905).

De início, cumpre assentar que as alegações suscitadas pela apelante sob o rótulo de “contrariedade específica” e “decisão contrária às provas dos autos” não configuram, em rigor técnico, matérias preliminares aptas a obstar o conhecimento do recurso, porquanto se confundem com o próprio mérito recursal, na medida em que dizem respeito à suposta inadequação da valoração probatória realizada pelo Juízo de origem e à conclusão acerca da responsabilidade pelo evento danoso.

Com efeito, tais insurgências demandam necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório e da fundamentação adotada na sentença, razão pela qual serão apreciadas conjuntamente com o mérito da apelação, não havendo falar em apreciação autônoma como questões preliminares.

Assim, superada essa questão, passa-se ao exame do mérito recursal.

Como relatado, cuida-se de ação indenizatória ajuizada por
MARCOS ANTONIO NOBOKITE
em face de
FRATELLO ENGENHARIA LTDA
., em razão de acidente ocorrido em 24/05/2022, durante execução de obra rodoviária sob responsabilidade da empresa requerida, cujo desfecho culminou em lesões físicas relevantes e prejuízos de ordem material e moral ao autor.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se restou caracterizada a responsabilidade civil da apelante, se há falar em culpa exclusiva da vítima — como sustenta a recorrente — ou em culpa concorrente, como reconhecido na sentença, bem como a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

De início, cumpre consignar que a hipótese
sub judice
deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, uma vez que a apelante atuava como prestadora de serviço público, executando obra em rodovia estadual, atraindo a incidência do art. 37, §6o, da Constituição Federal, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente de culpa.

Nessa linha, basta a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar, sendo irrelevante a discussão acerca de culpa, salvo para fins de eventual exclusão ou atenuação da responsabilidade.

No caso concreto, a ocorrência do dano é incontroversa, estando amplamente demonstrada por meio da documentação médica acostada aos autos, a qual evidencia que o autor sofreu lesões significativas decorrentes do acidente, com necessidade de atendimento hospitalar e tratamento subsequente (Id. 356158854, Id. 356158857, Id. 356158858) e o dano na motocicleta do apelado (Id. 356158859 e Id. 356158855).

O ponto central reside, portanto, na verificação do nexo causal e na eventual existência de causa excludente de responsabilidade.

A tese recursal da apelante sustenta que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima, ao argumento de que o autor teria colidido com o maquinário em operação, em local devidamente sinalizado.

Todavia, tal assertiva não se sustenta à luz do conjunto probatório.

Isso porque os elementos constantes dos autos — inclusive a narrativa fática inicial, corroborada pelos depoimentos testemunhais colhidos em audiência — convergem no sentido de que o autor trafegava em trecho submetido ao sistema “pare e siga”, tendo recebido autorização de preposto da própria empresa para prosseguir na via.

Esse dado é de extrema relevância, pois evidencia que o autor ingressou no trecho com legítima expectativa de segurança, fundada na sinalização e no comando emanado pelos agentes da empresa responsável pela obra.

A prova testemunhal (Id. 356158897), conforme consignado na sentença, é harmônica ao indicar que o fluxo de veículos era controlado por funcionários da ré e que, não obstante a liberação do tráfego, havia maquinário em operação na pista, circunstância que potencializou o risco de acidente.

Tal contexto revela falha na prestação do serviço, consistente na inadequada coordenação entre a liberação do tráfego e a operação das máquinas, o que compromete o dever de segurança que incumbe à empresa executora da obra.

Nesse aspecto, aplica-se a lógica jurídica consolidada em casos análogos envolvendo atividades de risco, nos quais se reconhece que a atuação em ambiente potencialmente perigoso impõe dever reforçado de cautela, sob pena de responsabilização pelos danos decorrentes.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros”
(STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 16.465/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 2/5/2014).

Nessa linha, a execução de obras em via pública, com emprego de maquinário pesado e interferência direta no fluxo de veículos, insere-se no âmbito de atividade de risco, impondo à empresa executora o dever de garantir a segurança dos usuários da via, sob pena de responsabilização pelos danos causados.

Nessa mesma linha de intelecção, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em se tratando de responsabilidade objetiva de concessionária ou prestadora de serviço público, incumbe à demandada demonstrar a ruptura do nexo causal mediante a comprovação de excludente apta a afastar o dever de indenizar, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, uma vez comprovados os danos materiais por meio de documentos idôneos e evidenciado que o evento danoso ocasionou lesões que extrapolam o mero dissabor cotidiano, impõe-se o reconhecimento do dano moral.

Nesse sentido:

“
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. NOTAS FISCAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.1. Em se tratando de responsabilidade objetiva, cabe à concessionária de serviço público demonstrar que não há nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ocorrido, somente a existência de alguma excludente de responsabilidade (força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro), afastaria sua responsabilidade. 2. Os danos materiais restaram suficientemente comprovados, conforme notas fiscais acostadas aos autos, relativas ao conserto do veículo.3. Não se pode negar que a parte autora tenha sofrido lesões em decorrência do acidente, situação esta que foge ao mero aborrecimento e caracteriza o dano moral.4. Considerando que os honorários advocatícios foram fixados em sentença no percentual máximo, deixo de majorá-los nesta esfera recursal
.” (TJ/PR, 8a Câmara Cível, apelação 0003136-61.2018.8.16.0128, relator Desembargador Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Dje 24.08.2020).

Por outro lado, também se extrai dos autos que o autor, ao trafegar em área de obra, submetida a regime de controle de tráfego e com presença de maquinário pesado, deveria adotar cautela redobrada, em observância ao dever geral de prudência imposto a todo condutor, especialmente em situações de risco previsível.

Com efeito, o tráfego em trecho sob intervenção viária impõe ao usuário da via comportamento diligente e vigilante, compatível com as condições excepcionais da pista, não sendo razoável presumir idêntico padrão de segurança de vias regulares.

O conjunto probatório constante dos autos se revela harmônico no sentido de que o acidente ocorreu em contexto de falha na prestação do serviço pela requerida, notadamente na inadequada coordenação entre a liberação do tráfego pelo sistema “pare e siga” e a operação de maquinário pesado na via, circunstância que contribuiu decisivamente para o evento danoso.

As provas produzidas — especialmente a narrativa fática inicial, corroborada pelos elementos documentais e pelos depoimentos colhidos em audiência — evidenciam que o autor ingressou na pista mediante autorização de preposto da empresa, o que lhe conferia legítima expectativa de segurança quanto às condições de tráfego.

Não obstante, o contexto fático também revela que o acidente se deu em ambiente de risco inerente à execução de obras rodoviárias, impondo ao condutor dever de vigilância acrescido, de modo que a ausência de cautela suficiente para evitar a colisão igualmente contribuiu para a ocorrência do evento.

Nesse cenário, resta caracterizado o nexo causal entre a conduta da requerida e o evento danoso, sem que se possa desconsiderar a participação do próprio autor na formação do resultado, razão pela qual não se evidencia causa excludente de responsabilidade, mas sim hipótese de responsabilidade mitigada.

Assim, a situação fática delineada nos autos se amolda com precisão à hipótese de culpa concorrente, prevista no art. 945 do Código Civil, segundo o qual, “
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
”.

Tal solução encontra respaldo, inclusive, na jurisprudência deste Tribunal em casos análogos envolvendo concorrência de condutas em situações de risco:

“
Tese de julgamento: “1.
A falta de prova técnica sobre a dinâmica do acidente impede reconhecer culpa exclusiva de um condutor quando o conjunto probatório indica contribuição causal de ambos. 2. A culpa concorrente dos motoristas não reduz a indenização do passageiro que não contribuiu para o evento.
3. O comitente responde pelos danos causados por preposto no exercício de atividade em seu interesse, ainda sem vínculo empregatício formal. 4. Lucros cessantes exigem prova da atividade remunerada e da efetiva perda patrimonial.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; TJSP, AC no 1003315-79.2018.8.26.0360, Rel. Des. Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2020; TJMT, AC no 1008334-82.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025, pub. 15.04.2025
”. (TJ/MT, 1003591-11.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026).

“
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional da Ação Regressiva de Seguradora contra o causador do dano começa a correr a partir do pagamento da indenização ao segurado. 2.
A existência de culpa concorrente entre o condutor do veículo e a empresa ferroviária impõe a divisão proporcional da indenização
.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 927, parágrafo único, 934 e 945; CTB, arts. 29, XII, 44 e 212; CPC, arts. 86 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 188; STJ, AgInt no AREsp 1.170.965/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 04.05.2020; TRF-3, ApCiv 0040496-91.2001.4.03.9999, Rel. Juiz Conv. Wilson Zauhy, j. 25.05.2011
”. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação 0000354-77.2011.8.11.0092, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, Dje 31/07/2025).

No tocante aos danos materiais, verifica-se que o autor comprovou os gastos decorrentes do acidente (Id. 356158859), os quais foram corretamente reconhecidos na sentença, não tendo a apelante logrado êxito em infirmar tais elementos probatórios.

Quanto aos danos morais, é inegável que o acidente, com as consequências físicas suportadas pelo autor, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando abalo à integridade física e psíquica, apto a ensejar reparação.

A fixação do
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) — conforme estabelecido na sentença — revela-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa.

Nesse ponto, cumpre destacar que o valor arbitrado guarda consonância com os precedentes desta Corte em casos análogos, bem como com a extensão do dano demonstrado nos autos.

Por fim, não se verifica qualquer erro na valoração das provas ou na aplicação do direito que justifique a reforma da sentença.

Ao contrário, a decisão recorrida analisou de forma criteriosa o conjunto probatório, estabelecendo correlação lógica entre os fatos e a conclusão adotada, em perfeita consonância com o ordenamento jurídico.

Diante desse cenário, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe, por refletir, com precisão, a realidade fática e jurídica delineada nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive quanto ao reconhecimento da culpa concorrente e aos valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026